Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA À REGIÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para o processamento de ação penal que visa à apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no Complexo Penitenciário da Papuda.
2. O Juízo Suscitado, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, declinou da sua competência, sob o fundamento de que, nos termos da Lei Complementar Distrital 958/2019, o Complexo Penitenciário da Papuda está inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico, que, por sua vez, está incluída na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 16359204).
3. A seu turno, o Juízo Suscitante sustenta que a competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida pelo art. 17, § 2o, da Lei 11.697/2008 c/c o art. 2o, da Resolução 4/2008 TJDFT, promulgadas quando o Complexo Penitenciário da Papuda integrava a respectiva Região Administrativa. Fundamenta que as alterações trazidas, quanto aos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico, não podem repercutir diretamente na estrutura e funcionamento deste Tribunal de Justiça, devido ao princípio da separação dos poderes.
4. De fato, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, incumbe a este egrégio Tribunal de Justiça a criação e funcionamento de Circunscrições Judiciárias no âmbito distrital.
5. Desse modo, cabe ao próprio Tribunal de Justiça, após a edição da Lei Complementar Distrital, a avaliação da alteração legislativa no tocante à organização judiciária, retificando ou mantendo as competências territoriais já definidas na Portaria Conjunta 52/2008 TJDFT.
6. Portanto, não obstante a criação da Lei Complementar 958/2019, que insere o Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico, esse diploma normativo somente terá validade, quanto à prestação judiciária, quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestar-se no mesmo sentido legislativo. Caso contrário, estar-se-ia admitindo que Lei de iniciativa do Poder Executivo possa alterar a organização e estruturação do Poder Judiciário, o que afronta o princípio da separação dos poderes.
7. Ante o exposto, conhece-se do Conflito de Competência, para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para oficiar no processo.
8. CONFLITO CONHECIDO e DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.